Tribunal: STM
Processo: 7000210-94.2023.7.11.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA CONTRA SUPERIOR. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE. PROVA EMPRESTADA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DECISÕES POR UNANIMIDADE. MENSAGEM REDE SOCIAL. CONTEÚDO INJURIOSO SUPERIOR. MANUTENÇÃO CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa contra a Sentença que condenou o apelante pelo crime de injúria contra superior, previsto nos arts. 216 e 218, incisos II e IV, do Código Penal Militar (CPM). O apelante postou uma mensagem em uma rede social com a intenção de injuriar e ofender a dignidade do Comandante da Marinha. A Defesa busca a absolvição do apelante, alegando três preliminares e, no mérito, a inexistência do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a competência da Justiça Militar da União, a competência do Juízo, a validade da prova emprestada utilizada no inquérito e, no mérito, a tipicidade da conduta do réu, que postou mensagem em uma rede social com conteúdo injurioso contra superior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeição das Preliminares: (i) Preliminar de incompetência da JMU rejeitada por tratar-se de crime militar, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea “d”, do CPM. (ii) Preliminar de incompetência do juízo rejeitada por não restar caracterizada a prevenção do Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM em razão da ausência de litispendência e da continuidade delitiva. (iii) Preliminar de nulidade por utilização de prova emprestada sem contraditório e sem autorização judicial, rejeitada por ocorrer no bojo de dois IPM conduzidos sob o pálio da inquisitoriedade e da discricionariedade. 4. Mérito: O crime de injúria contra superior está devidamente comprovado, e a conduta do réu se enquadra no tipo penal militar, ferindo a hierarquia e a disciplina castrense. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Decisão por maioria. Tese de Julgamento: “1. O crime de injúria praticado por militar contra superior, mesmo em redes sociais, é de competência da Justiça Militar, pois ofende os princípios da hierarquia e da disciplina. 2. A utilização de prova emprestada em inquérito, mesmo sem autorização judicial e contraditório, não configura nulidade se não for demonstrado prejuízo concreto.”

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
04/09/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000210-94.2023.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: JOSÉ PLACÍDIO MATIAS DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): GERALDINO SANTOS NUNES JÚNIOR (OAB DF009897)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 1º DE JULHO DE
2025, APÓS O RETORNO DE VISTA DA MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO, PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR, ARGUIDA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DE INCOMPETÊNCIA DO
JUÍZO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DEFENSIVA,
DE NULIDADE POR UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA NO INQUÉRITO
SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA CONSTITUÍDA DO CORONEL R/1 JOSÉ
PLACÍDIO MATIAS DOS SANTOS, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA DO CONSELHO
ESPECIAL DE JUSTIÇA DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM, EM 27/8/2024. A
MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO DAVA PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA, REFORMAVA A
SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLVIA O CEL R/1 JOSÉ PLACÍDIO
MATIAS DOS SANTOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "B", DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, POR NÃO CONSTITUIR O FATO
INFRAÇÃO PENAL, ANTE A AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. A MINISTRA
SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O
MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS DECLAROU-SE SUSPEITO,
CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 141 DO RISTM. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA PRESIDENTE MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E OS MINISTROS, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO E LOURIVAL CARVALHO SILVA. O MINISTRO ODILSON
SAMPAIO BENZI NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SUSPEITO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/07/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000210-94.2023.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JOSÉ PLACÍDIO MATIAS DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): GERALDINO SANTOS NUNES JÚNIOR (OAB DF009897)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
01/07/2025, na sequência 2, disponibilizada no DE de 11/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA A MINISTRA SAFIRA MARIA
DE FIGUEREDO, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO JOSÉ BARROSO
FILHO, QUE REJEITAVA A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA, DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E
JULGAR O FEITO. O MINISTRO LEONARDO PUNTEL (REVISOR)
ACOMPANHAVA O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS E GUIDO AMIN NAVES AGUARDAM O RETORNO DE VISTA.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PEDIDO VISTA: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000210-94.2023.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: JOSÉ PLACÍDIO MATIAS DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): GERALDINO SANTOS NUNES JÚNIOR (OAB DF009897)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR. APELAÇÃO
CRIMINAL.
INJÚRIA
CONTRA
SUPERIOR.
PRELIMINARES.
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
NULIDADE.
PROVA
EMPRESTADA.

REJEIÇÃO
DAS
PRELIMINARES. DECISÕES POR UNANIMIDADE. MENSAGEM
REDE SOCIAL. CONTEÚDO INJURIOSO SUPERIOR. MANUTENÇÃO
CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO POR MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa contra a
Sentença que condenou o apelante pelo crime de injúria contra superior,
previsto nos arts. 216 e 218, incisos II e IV, do Código Penal Militar (CPM). O
apelante postou uma mensagem em uma rede social com a intenção de injuriar e
ofender a dignidade do Comandante da Marinha. A Defesa busca a absolvição
do apelante, alegando três preliminares e, no mérito, a inexistência do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência da Justiça Militar
da União, a competência do Juízo, a validade da prova emprestada utilizada no
inquérito e, no mérito, a tipicidade da conduta do réu, que postou mensagem em
uma rede social com conteúdo injurioso contra superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeição das Preliminares:
(i) Preliminar de incompetência da JMU rejeitada por tratar-se de crime militar,
nos termos do art. 9º, inciso III, alínea “d”, do CPM.
(ii) Preliminar de incompetência do juízo rejeitada por não restar caracterizada a
prevenção do Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM em razão da ausência de
litispendência e da continuidade delitiva.
(iii) Preliminar de nulidade por utilização de prova emprestada sem
contraditório e sem autorização judicial, rejeitada por ocorrer no bojo de dois
IPM conduzidos sob o pálio da inquisitoriedade e da discricionariedade.
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375391.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Mérito: O crime de injúria contra superior está devidamente comprovado, e a
conduta do réu se enquadra no tipo penal militar, ferindo a hierarquia e a
disciplina castrense.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: “1. O crime de injúria praticado por militar contra superior,
mesmo em redes sociais, é de competência da Justiça Militar, pois ofende os
princípios da hierarquia e da disciplina. 2. A utilização de prova emprestada em
inquérito, mesmo sem autorização judicial e contraditório, não configura
nulidade se não for demonstrado prejuízo concreto.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 216, art. 218, incisos II e IV, e art. 9º,
inciso III, alínea "d".
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
rejeitar a preliminar, suscitada pela Defesa, de incompetência da Justiça Militar da União para
processar e julgar o feito; por unanimidade, em rejeitar a preliminar, arguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, de incompetência do Juízo; por unanimidade, em
rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade por utilização de prova emprestada no inquérito
sem observância do contraditório e sem autorização judicial. Em seguida, no mérito, por
maioria, em negar provimento ao Apelo da Defesa constituída do Coronel R/1 JOSÉ
PLACÍDIO MATIAS DOS SANTOS, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença do Conselho Especial de Justiça da 1ª Auditoria da 11ª CJM,
prolatada em 27/8/2024.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 04 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Coronel R/1 JOSÉ
PLACÍDIO MATIAS DOS SANTOS, contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça
para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 29/8/2024, que o condenou à pena de 4
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375391.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(quatro) meses de detenção, como incurso no art. 216 c/c o art. 218, incisos II e IV, ambos do
CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de apelar em
liberdade.
1. FATOS
1.1 Denúncia
A Denúncia foi oferecida, sendo o Réu denunciado, nos seguintes termos:
No contexto da sucessão presidencial do Brasil, após as eleições de 2022, no dia 6 de janeiro
de 2023, o Coronel R/1 JOSÉ PLACÍDIO postou na sua conta @JosePlacidio da rede social
Twitter, a seguinte mensagem, com a intenção de injuriar e ofender a dignidade do
Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, recém-empossado:
'Marinha do Brasil! Sai um herói patriota, entra uma prostituta do ladrão, com o devido
respeito a elas. Venha me punir, Almirante, e me distinga em definitivo da sua estirpe’.
A postagem da referida mensagem foi veiculada em matérias jornalísticas do site
https://bahia.ba/politica/ (Evento 41 – OUT2 – fl. 2) e nos portais de notícias do Metrópoles
(Evento 41 – OUT3 – fl. 2) e Estadão (Evento 41 – OUT5 – fl. 2), em 19/01/2023 (documentos
juntados no Evento 41, OUT2, fl. 2).
Assim agindo, o Coronel R/1 JOSÉ PLACÍDIO MATIAS DOS SANTOS, livre e
voluntariamente, praticou o delito tipificado no artigo 216, c/c artigo 218, III e IV, c/c artigo
9º, III, “d”, todos do Código Penal Militar, na medida em que injuriou o Almirante de
Esquadra Marcos Sampaio Olsen, quando no exercício da função de natureza militar como
Comandante da Marinha, ofendendo-lhe a dignidade, ao postar mensagem de conteúdo
injurioso e ofensivo na sua conta @JosePlacidio da rede social Twitter, demonstrando sua
irresignação com os desdobramentos da sucessão presidencial, após o resultado das eleições
de 2022. (evento 49, DOC2).
1.2 Instrução
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 15/9/2023
(evento 52, DOC1).
Em 22/9/2023, foi juntada a Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça
Militar da União (evento 22, DOC1), nos termos abaixo transcritos:
Certifico, para os devidos fins, que além deste IPM, CONSTA na Justiça Militar da União, o
IPM de nº 7000033-33.2023.7.11.0011, distribuído à 2ª Auditoria da 11ª CJM, instaurado por
determinação do Comando da 11ª Região Militar (Portaria nº 23.019, de 25 JAN 23), que visa
apurar declarações publicadas nos Portais eletrônicos Terra e O Globo, em 19/01/2023, cujas
publicações foram, em tese, extraídas do Twitter @JosePlacidio e publicadas em 08 JAN
2023, em que o Oficial denota suposto incitamento às Forças Armadas, aos colegas Coronéis
e ao Excelentíssimo General ARRUDA, relacionado aos atos do dia 08 JAN 23, ocorridos
nesta Capital. Certifico, também que em 27/02/2023, o MPM manifestou-se pela
incompetência da Justiça Militar da União, todavia, aquele juízo decidiu pela parcial
incompetência e desta Decisão foi interposto RESE, cujo recurso foi distribuído ao Superior
Tribunal Militar, em 25/04/2023. (Grifos do autor).
A seguir, em 25/9/2023, o Réu foi citado (evento 26, DOC1).
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375391.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A audiência de instrução foi designada para o dia 24/10/2023; todavia, diante da
impossibilidade de comparecimento do Ofendido, foi redesignada para o dia 20/11/2023
(evento 56, DOC1).
Na audiência aprazada, foram ouvidos: o Ofendido, o então Comandante da
Marinha, Almirante de Esquadra MARCOS SAMPAIO OLSEN e, posteriormente, as
testemunhas indicadas pela Defesa Coronel PM/DF JAHIR LOBO RODRIGUES, Coronel
R/1 DANILO MITRE FILHO e Coronel R/1 ANDREN DARLAN MODERNEL DA SILVA
(evento 108, DOC1 e evento 108, DOC2 a evento 108, DOC8).
Após a oitiva das testemunhas, o Conselho Especial de Justiça decidiu sobrestar
a instrução processual, considerando encontrar-se pendente de apreciação, junto à Câmara de
Coordenação Criminal e Revisão do MPM (CCR/MPM), recurso da Defesa contrário à
manifestação ministerial que se opôs à proposição de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) (evento 108, DOC1 e evento 108, DOC8).
Em 12/12/2023, foi juntada aos autos a Decisão da CCR/MPM, com o seguinte
teor (evento 116, DOC1):
A Câmara, por unanimidade, de acordo com o Relatório e o Voto da Relatora, decidiu pelo
não provimento do Recurso da Defesa e pela não propositura do Acordo de Não Persecução
Penal.
Após algumas redesignações de data, a retomada da instrução processual
ocorreu em 9/4/2024, ocasião em que o acusado Cel R/1 JOSÉ PLACÍDIO MATIAS DOS
SANTOS foi qualificado e interrogado (evento 194, DOC1 a 8).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu. Já a Defesa do Réu
requereu diligências, as quais foram deferidas e foi providenciado o cumprimento (evento
211, DOC1 e evento 216, DOC1).
Foi juntada a certidão criminal atualizada do Réu (evento 244, DOC1).
Na fase das alegações escritas do art. 428 do CPPM, o Órgão Ministerial
requereu a condenação do Réu, nos termos propostos na Denúncia, no entanto, acresceu à
tipificação do crime, uma circunstância especial de aumento de pena (evento 249, DOC1).
A Defesa constituída do Cel R/1 JOSÉ PLACÍDIO MATIAS DOS SANTOS,
em suas alegações finais, suscitou a preliminar de incompetência da JMU e de cerceamento
da defesa. No mérito, alegou inexistência de crime militar e ausência de comprovação da
autoria. Ao final, requereu a absolvição do Acusado ou, alternativamente, o reconhecimento
da atipicidade da conduta ou a remessa dos autos à Justiça Federal (evento 252, DOC1).
No julgamento ocorreram os debates orais em plenário, nos termos do art. 433
do CPPM. Findos os debates orais, o Conselho Especial de Justiça passou a deliberar (evento
270, DOC1 a 4).
1.3 Sentença
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375391.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 27/8/2024, o Conselho Especial de Justiça para o Exército, por
unanimidade, julgou procedente a Denúncia, para condenar o Cel R/1 JOSÉ PLACÍDIO
MATIAS DOS SANTOS, pelo crime previsto no art. 216 c/c o art. 218, incisos II e IV,
ambos do Código Penal Militar, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em
regime inicialmente aberto, porém, concedidos a suspensão condicional da pena e o direito de
apelar em liberdade (evento 269, DOC1).
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 29/8/2024 (evento 271, DOC1).
1.4 Razões/Contrarrazões
A Defesa foi intimada em 3/9/2024 e o MPM, em 8/9/2024 (APM nº 7000210-
94.20023.7.11.0011, eventos 278 e 282).
O trânsito em julgado para o MPM operou-se no dia 17/9/2024 (evento 294,
DOC1).
Inconformada, a Defesa, tempestivamente, interpôs Recurso de Apelação no dia
8/9/2024 (evento 281, DOC1).
Nas razões de Apelação (evento 295, DOC1), a Defesa pugna pela reforma da
Sentença, aduzindo, em síntese, preliminarmente: nulidade da prova emprestada no IPM, em
razão da ausência de autorização judicial; incompetência do Juízo a quo, por prevenção do
Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM e incompetência da JMU. No mérito, solicita a absolvição,
em razão da atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico. Nesse sentido, expõe e
pede, o que se segue:
PRELIMINAR NULIDADE ABSOLUTA PROVA EMPRESTADA SEM AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL PROVA ILÍCITA
[...]
O primeiro ponto a se levantar é que, a suposta ofensa, fora publicada no TWITTER no dia 06
de Janeiro de 2023 e o Inquérito teve seu início em 06 de março de 2023, através da Portaria
ns 23.049 -IPM - Cmt EB: 64274.008049/2023-78, ou seja 2 (dois) meses após a suposta
publicação.
Estas datas são de extrema importância porque, comprovam que o ENCARREGADO DO
INQUÉRITO NUNCA TEVE ACESSO À POSTAGEM ORIGINAL EXTRAÍDA DO TWITTER.
No trecho extraído do relatório do ENCARREGADO DO IPM LUIS CARLOS DUQUE DA
SILVA, este relata que a única diligência por ele efetivada foi a oitiva do APELANTE, e a
parte que colacionamos informa que a CONTA DO TWITTER FOI DESATIVADA EM
FEVEREIRO/2023:
[...]
Ou seja, todas as postagens não foram obtidas diretamente da conta do apelante e sim das
matérias publicadas pela imprensa em jornais sensacionalistas que tinha como alvo não o
APELANTE, mas o GENERAL HELENO.
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375391.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Existe portanto, uma enorme possibilidade de que este “print” possa ter sido MANIPULADO
OU ADUTERADO e, posteriormente entregue a mídia, exatamente para criar um factoide
JORNALÍSTICO
[...]
Ao receber o INQUÉRITO finalizado, o Ministério Público percebeu que inúmeras diligências
não foram realizadas, e que o trabalho do ENCARREGADO foi muito simplório, deixando a
desejar em vários aspectos, por isso, vendo que a prova produzida era insuficiente requereu a
Juíza as diligências a seguir:
[...]
O Coronel Odney de Sousa Silva requisitou ao Coronel Leonardo Mariath Moraes, cópia do
inquérito n º. 7000033- 33.2023.7.11.0011, INQUÉRITO SIGILOSO E QUE CORRE EM
SEGREDO DE JUSTIÇA., para instruir este inquérito que estava fadado ao arquivamento por
falta de provas.
O COMPARTILHAMENTO DE PROVAS é permitido desde que haja CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA ou que seja AUTORIZADO PELO JUIZ.
No caso, o ENCARREGADO DO IPM percebendo a impossibilidade de obter as provas do
TWITTER, buscou o compartilhamento das provas produzidas no INQUÉRITO 7000033-
33.2023.7.11.0011, de forma ilegal e arbitrária.
[...]
O compartilhamento da prova SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E SEM CONTRADITÓRIO,
torna todo o PROCESSO NULO E OBRIGA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR FALTA
DE PROVAS.
[...]
DA ATIPICIDADE
[...]
Apesar da tese principal do APELANTE ser a NEGATIVA DE AUTORIA, por dever de
OFÍCIO não podemos nos furtar a enfrentar a DENÚNCIA, quando verificado que o tipo
penal é ATIPICO, posto que a INJÚRIA para se configurar necessita do DOLO ESPECÍFICO,
e para isso deve ser direta.
Admitir a ofensa a VÍTIMA, sem que no “POST” haja registro a sua identidade, lastreada
numa dedução já que, o cargo assumido é o de COMANDANTE DA MARINHA e quanto a
esta autoridade, não há qualquer menção.
[...]
Diante do exposto, requer a ABSOLVIÇÃO DO APELANTE em face da ATIPICIDADE da
conduta, não constituindo crime a conduta em face da ausência de DOLO ESPECÍFICO.
DA INCOMPETÊNCIA
[...]
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375391.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em ambos os casos foi atribuído ao APELANTE como motivação, o fato de estar
INSATISFEITO COM O RESULTADO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2022, sendo
que o MARCO INICIAL DA INSATISFAÇÃO foi o “POST” objeto de julgamento nos presentes
autos.
[...]
Dois inquéritos foram abertos para INVESTIGAR o mesmo fato, e o COMPARTILHAMENTO
DE PROVAS ENTRE OS ENCARREGADOS, comprova que o EXÉRCITO TINHA
CONHECIMENTO, ou seja, houve a nítida intenção de causar prejuízo ao APELANTE.
Outro detalhe importante é que, o ENCARREGADO DO IPM 7000033-33.2023.7.11.0011, era
o responsável pela INTIMAÇÃO DO APELANTE pois exercia o cargo de CHEFE DA SEÇÃO
DE VETERANOS E PENSIONISTAS, o que lhe deu conhecimento dos dois inquéritos.
Evidente é a violação do JUIZ NATURAL face a PREVENÇÃO da 2ª. Auditoria Militar que
declinou a competência para o Supremo Tribunal Federal, em decisão referenda pelo STM.
Outras violações residem na LITISPENDÊNCIA (artigo 148 CPPM) E A PREVENÇÃO DO
JUÍZ DA 2ª AUDITORIA DA 11ª. CJM onde já houve manifestação determinando a
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, pelos mesmos fatos, porém por um erro de
inexplicável houve o desmembramento.
[...]
E por fim, temos que a SENTENÇA, ao definir a competência da 1ª. CJM ignorou a
LITISPENDÊNCIA E A PREVENÇÃO, IGNOROU A CONTINUIDADE DELETIVA e escorou
sua convicção apenas no trecho a seguir:
[...]
O Comandante da Marinha encontrava-se na RESERVA REMUNERADA e não exercia serviço
de NATUREZA MILITAR, pois para assumir o COMANDO necessitou ir para a RESERVA,
logo também sobre esse enfoque não se firma a competência da JMU.
Forte nestas razões, e amparado na legislação correlata, entendo a INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR pelos mesmos fundamentos contidos no ACORDÃO QUE DEU
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO IPM 7000075-82-
2023.7.11.0011.
[...]
Diante do exposto requer a V.Exa., que seja CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO DE
APELAÇÃO, para ANULAR A SENTENÇA em face da NULIDADE SUSCITADA (PROVA
ILÍCITA).
Caso não seja esse o entendimento de V.Exas., requer A ANULAÇÃO DA SENTENÇA com o
reconhecimento da INCOMPETÊNCIA remetendo-se os autos ao STF;
E caso superados os argumentos acima, requer a V.Exa., o RECONHECIMENTO DA
ATIPICIDADE DA CONDUTA, para REFORMAR A SENTENÇA E ABSOLVER O
APELANTE.
Nas contrarrazões (evento 299, DOC1), o MPM refuta os argumentos trazidos
pela Defesa, nos seguintes termos:
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375391.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II) PRELIMINARMENTE
a. Da alegada incompetência
[...]
Primeiramente, cabe ressaltar que a incompetência do Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM, por
uma suposta prevenção da 2ª Auditoria da mesma CJM, não foi alegada no prazo de que trata
o art. 143 do CPPM, nem ao longo da instrução do feito. Tanto que sequer apreciada por
ocasião da sentença condenatória (ao contrário do que pretende fazer crer o apelante,
referido ato decisório cuidou apenas da alegação – igualmente desarrazoada – de
incompetência da Justiça Militar, e não da suposta prevenção entre Auditorias da mesma
CJM, matéria de competência relativa, sujeita, portanto, à preclusão).
De todo modo, ainda que eventualmente superada a aventada preclusão, vale salientar os
crimes apurados no IPM 7000033-33.2023.7.11.0011 e no IPM 7000075-82-2023.7.11.0011,
embora praticados na mesma rede social (antigo Twitter), resultam de desígnios autônomos.
No IPM 7000033-33.2023.7.11.0011, apurou-se conduta de JOSÉ PLACÍDIO MATIAS DOS
SANTOS, que, por meio de postagens na rede social Twitter, teria pedido a insubordinação do
então Comandante do Exército, General Júlio César de Arruda, ao atual Presidente da
República, bem como conclamava as Forças Armadas a atuarem “do lado certo” por meio da
ação de Oficiais (Coronéis).
[...]
Por seu turno, o presente feito apura injúria e ofensa à dignidade do Comandante da
Marinha, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, nos termos do art. 216, c/c art. 218,
III e IV, c/c artigo 9º, III, “d”, todos do Código Penal Militar.
Ou seja, diferentemente do que alega o apelante, não há que se falar em litispendência ou
prevenção, uma vez manifesta a ausência de identidade entre os objetos dos referidos feitos,
inviabilizando-se a aplicação do art. 128, alínea “c”, c/c artigos 148 a 152, todos do Código
de Processo Penal Militar (CPPM).
Prosseguindo em sua argumentação, desta feita em aparente alegação de incompetência da
JMU, o apelante arguiu que “a vítima já tinha sido transferido [sic] para a RESERVA
REMUNERADA, ou seja ambos os MILITARES estavam na RESERVA e não exerciam serviço
de natureza militar”.
Ocorre que tal argumento foi suficientemente enfrentado na sentença condenatória, da qual se
extrai o seguinte trecho a esse respeito (evento 271):
[...]
b. Da alegada nulidade
[...]
Conforme consta dos autos, as mensagens postadas pelo sentenciado repercutiram em
diversos veículos de imprensa (Evento 41, OUT2, Página 1 ao Evento 41, OUT5, Página 6).
Ou seja, diferentemente do que tenta fazer crer o apelante, suas postagens foram acessadas e
repostadas por diferentes veículos, o que atesta que todos esses tiveram acesso à mesma fonte,
no caso a rede social Twitter, e às mesmas mensagens veiculadas pelo próprio apelante.
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375391.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à alegada possibilidade de adulteração ou manipulação da mensagem, trata-se de
mera inferência desacompanhada de qualquer elemento fático por parte do Apelante. Além
disso, a própria veiculação da mensagem em veículos de imprensa distintos refuta tal hipótese.
Quanto à alegada nulidade decorrente de compartilhamento de documentos produzidos no
IPM 7000033-33.2023.7.11.0011, trata-se de mais uma tentativa do apelante em macular o
conjunto probatório produzido no presente feito, novamente sem qualquer fundamento, e
inovando em sua argumentação, no desespero por buscar a chamada “nulidade de algibeira”.
[...]
Entretanto, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar em que medida referida
nulidade teria resultado em qualquer prejuízo à defesa. Conforme se depreende da sentença
condenatória, tal decreto se alicerçou exclusivamente nos elementos colhidos no IPM
7000075-82-2023.7.11.0011 (e apartado), que deram origem à APM ora examinada.
Portanto, incide ao caso o art. 499 do CPPM, segundo o qual “nenhum ato judicial será
declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
[...]
III) DO MÉRITO
[...]
No que tange à autoria do delito, ainda em sede de IPM, após requisitar informações da
plataforma TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA. (IPM – eventos 10 e 17), o
Ministério Público Militar formulou Pedido de Quebra de Sigilo de Dados Telemáticos (PQS
nº 7000117-34.2023.7.11.0011), visto que os dados solicitados deveriam ser fornecidos
mediante a quebra do sigilo da conta em questão.
[...]
A informação recebida da empresa, na data de 19 de julho de 2023, foi no sentido de que não
possui registro feito por parte do usuário no sentido de que a conta tenha sido violada, pois foi
aberta e encerrada pelo mesmo usuário, e que não armazena as postagens, conforme se
observa, in verbis (PQS – evento 15, INF2):
A título ilustrativo, verifica-se pelo relatório do Encarregado do IPM (IPM – evento 1,
REL_FINAL_IPL2) que, desde a investigação, a defesa insiste na tese de negativa de autoria,
sem, contudo, trazer qualquer elemento idôneo a abonar sua posição:
[...]
De mais a mais, não parece ocioso ressaltar que, acerca das mensagens objeto do IPM
declinado ao E. STF, o acusado, em seu interrogatório judicial no presente feito, não parece
ter negado a autoria, muito embora teriam sido postadas apenas dois dias depois daquela ora
objeto do presente feito, o que, em nosso sentir, torna ainda menos crível a tese defensiva no
sentido da negativa de autoria. E isso porque, para mensagens cujo tom, contexto e período
são semelhantes, postadas na mesma conta, nota-se postura tão diversa pela defesa do mesmo
investigado/acusado.
Verifica-se da sentença, pois, que o apelante não teve sua conta invadida ou hackeada,
diferentemente do que afirma. Além disso, ele próprio confirmou ser o responsável por apagar
as mensagens publicadas na rede social Twitter.
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375391.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se da sentença, pois, que o apelante não teve sua conta invadida ou hackeada,
diferentemente do que afirma. Além disso, ele próprio confirmou ser responsável por apagar
as mensagens publicadas na rede social Twitter.
Nesse contexto, parece pertinente destacar que, segundo notícias recentes, publicadas na
mídia brasileira em 11 de junho de 2024 (G1, Metrópoles, Veja, dentre outros), a
Procuradoria-Geral da República denunciou o acusado ao Supremo Tribunal Federal pelo
crime de incitação à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar, pelas
postagens de 8 de janeiro de 2023 em seu perfil no Twitter.
[...]
A propósito, buscando eximir-se da responsabilização criminal, o apelante aduz: “admitir a
ofensa a VÍTIMA, sem que no “POST” haja registro a sua identidade, lastreada numa
dedução já que, o cargo assumido é o de COMANDANTE DA MARINHA e quanto a esta
autoridade, não há qualquer menção. A menção é vaga”.
Não se pode olvidar o contexto no qual as ofensas foram proferidas. Isso porque as postagens
injuriosas foram publicadas em 06/01/2023, isto é, um dia após (05/01/2023) a nomeação da
vítima para o Comando da Marinha (conforme Decreto juntado pela própria defesa em suas
razões de apelação).
[...]
Portanto, evidenciados o completo acerto da sentença recorrida, bem como a insubsistência
das razões recursais defensivas, mister se manter hígido o decreto condenatório havido em
desfavor do apelante.
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. ROBERTO
COUTINHO, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, ratificou o teor das Contrarrazões e
opinou pelo “[...] não provimento do recurso Defensivo, mantendo-se íntegra a Sentença
Condenatória, por seus próprios fundamentos jurídicos, nos termos do Pedido
Ministerial.” (evento 13, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido.
1. PRELIMINARES
1.1. Preliminar de incompetência da JMU
A preliminar deve ser conhecida e rejeitada.
A Defesa argui, em síntese, a incompetência da JMU, sob a alegação de que a
conduta delituosa praticada pelo Acusado, diversamente do que consta na sentença, não se
enquadraria na alínea “d” do inciso III do art. 9º do CPM, haja vista tratar-se de um crime
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375391.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

personalíssimo, envolvendo militares da reserva remunerada, não estando caracterizada a
existência de crime militar.
Prossegue apresentando uma tese desarrazoada, na qual alega que sendo o crime
de injúria, personalíssimo não haveria crime contra as “instituições militares”, conforme
prevê o inciso III do art. 9º do CPM e, portanto, a competência para o julgamento da conduta
delituosa em questão não pertenceria a esta Justiça Militar.
Para entendimento da matéria, cabe, inicialmente, transcrever o que interessa da
redação do dito artigo 9º:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum,
ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
[...]
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
[...]
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de
natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da
ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquêle fim,
ou em obediência a determinação legal superior. (Grifos nossos).
Pela leitura do inciso III, acima transcrito, verifica-se que o militar na reserva
remunerada, situação na qual se encontra o Acusado, praticará crime militar caso venha a
incidir em uma das situações previstas nos seus incisos I ou II, sendo que, neste último caso,
deverá estar caracterizada uma das hipóteses elencadas nas alíneas do próprio inciso III.
O Acusado é militar da reserva e a ele está sendo imputada a prática do crime de
injúria, previsto no art. 216 do CPM – com correspondência no art. 140 do Código Penal
comum – contra o Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, Comandante da Marinha,
função de natureza militar por excelência; portanto, resta caracterizada a existência de crime
militar, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea “d”, do CPM, cuja competência para
julgamento pertence a esta justiça especializada.
No mesmo sentido destaca-se trecho da Sentença proferida pelo Juízo a quo,
que assim se manifestou sobre a matéria:
Quanto à natureza militar do delito delineado na peça acusatória, o Comandante da Marinha
do Brasil ocupa cargo privativo de oficiais-generais do último posto da respectiva Força
(artigo 5º da LC nº 97/1999), exercendo função de natureza militar, visto que corresponde a
obrigação/dever de reger todas as atividades inerente a Força Naval (operacionais,
administrativas e subsidiárias). Não por outro motivo, quando do recebimento da Denúncia
ratificou-se a incidência da hipótese prevista no artigo 9º, inciso III, alínea “d” do Código
Penal Militar a fixar a competência desta Justiça Especializada Federal.
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375391.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Isto é, neste caso, cuida-se, em tese, de crime impropriamente militar, com perfeita subsunção
ao artigo 9º, inciso III, alínea “d” do Código Penal Militar. Assim, não há qualquer
justificativa para o deslocamento da competência para a Justiça Federal Comum. Desta
forma, o CEJ/EB rejeita a segunda preliminar, por unanimidade de votos. (evento 271,
DOC1).
Quanto à menção ao crime ser personalíssimo, é de se esclarecer que não há
previsão, na legislação penal castrense, de crime subordinado a esta espécie de ação penal
privada.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela Defesa,
por falta de amparo legal.
1.2. Preliminar de incompetência do juízo
A preliminar deve ser conhecida e rejeitada.
A Defesa argumenta, em síntese, que o IPM nº 7000075-82.2023.7.11.0011, que
deu origem ao presente processo criminal, deveria ter sido destinado, por prevenção, à 2ª
Auditoria da 11ª CJM, em face da distribuição anterior do IPM nº 7000033-
33.2023.7.11.0011 àquele Juízo, considerando o empréstimo de provas ocorrido entre os 2
(dois) inquéritos, bem como a existência de litispendência e de conexão entre as postagens
apuradas em cada um dos IPM - ambas propagadas no Twitter, no espaço de tempo de 3 (três)
dias – o que caracterizaria a continuidade delitiva, prevista no art. 80 do CPM.
Sugere, ainda, que a ocorrência da violação da prevenção da 2ª Auditoria da 11ª
CJM importaria violação ao juiz natural e aos incisos XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII e LV,
todos do art. 5º da CF/1988.
Razão não assiste à Defesa, pois embora o Cel R/1 Placídio figure como
indiciado em ambos os inquéritos e exista, de fato, identidade do meio de execução dos
crimes e proximidade entre as datas em que foram praticados, as alegadas continuidade
delitiva e litispendência, possíveis ensejadoras da prevenção, não restam configuradas, uma
vez que as condutas delituosas apuradas, em cada um dos inquéritos, são diversas.
Nos termos do caput do art. 80 do CPM, abaixo transcrito, mostra-se
imprescindível, para a configuração do crime continuado, nesse ramo especializado do
Direito, a existência de crimes da mesma espécie, senão vejamos:
Art. 80. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) (Grifo nosso).
Por sua vez, entenda-se por crimes da mesma espécie aqueles previstos no
mesmo tipo penal, conforme farta jurisprudência desta Corte Castrense:
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375391.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ARTIGOS 251 E 315 DO
CPM. ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 313-A DO CP COMUM.
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
ELEMENTO
SUBJETIVO
DEVIDAMENTE
DEMONSTRADO. DELITOS DE ESPÉCIES DIVERSAS. DESCRIÇÃO DE CONDUTAS
DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO.
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.
Autoria e materialidade dos delitos sobejamente comprovadas.
Restou devidamente demonstrado que o Apelante usou documento falso no seu pedido de
inclusão de dependente junto ao GAP-BE, cometendo o delito do artigo 315 do CPM, não
havendo que se falar em ausência de provas de autoria.
Ressai da denúncia que a imputação é da prática do crime de uso de documento falso, não
havendo que se falar em demonstração de autoria do crime de falsificação de documento
público.
Comete o crime de estelionato o agente que, com consciência e vontade, obtém vantagem
ilícita, em proveito próprio ou de outrem, causando prejuízo alheio, por meio de artifícios
fraudulentos ou por quaisquer meios aptos a induzir ou manter a vítima em erro.
Ante as provas dos autos, é evidente o dolo do Apelante no delito de estelionato, que,
utilizando de documento falso, requereu o registro como dependente de filho inexistente,
auferindo para si vantagem ilícita, em detrimento da Administração Militar.
O delito previsto no art. 313-A do CP comum é crime funcional, que pune, sobretudo, a
conduta do funcionário autorizado que insere informações inverídicas em sistema de
informação da Administração Pública, com a intenção de obter vantagem indevida, para si ou
para outrem, ou para causar dano.
É manifesta a presença do elemento subjetivo do dolo, bem como o conhecimento do autor do
crime sobre a ilicitude do fato, diante do robusto conjunto probatório que evidencia que o
agente, no exercício de suas atribuições no setor pertinente, inseriu deliberadamente
informações falsas no sistema de informação. Tal conduta resultou na possibilidade de
matrícula de terceiros no Colégio Militar e na percepção de valores pecuniários pelos
transgressores, em múltiplas ocasiões, caracterizando o elemento subjetivo específico do tipo
penal do art. 313-A do CP comum.
A continuidade delitiva, delineada no artigo 80 do Código Penal Militar, consubstancia-se
como uma benesse legal, por ficção jurídica, aplicável exclusivamente quando o agente,
mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e,
pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, devem os
subsequente ser havidos como uma continuação do primeiro.
Não é possível aplicar o crime continuado para delitos de espécies distintas, sendo mister
entender que, com vistas à configuração da continuidade delitiva, reputam-se como crimes
da mesma espécie aqueles previstos no mesmo tipo penal e que possuem a mesma estrutura
jurídica, devendo ser idênticos os bens jurídicos tutelados.
Recurso
defensivo
desprovido.
Unanimidade.
(Apelação
nº
7000838-
25.2023.7.00.0000, Ministro Relator Cláudio Portugal de Viveiros. Data de Publicação
3/5/2024) (Grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÕES. DPU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CIVIL. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INGRESSO CLANDESTINO. PRESCRIÇÃO.
ACOLHIMENTO. MÉRITO DO APELO DO PRIMEIRO CORRÉU. PEDIDO DE
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375391.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONCESSÃO
DO SURSIS. MÉRITO DO APELO DO SEGUNDO CORRÉU. COLABORAÇÃO PREMIADA.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA MILITAR. ATO JURÍDICO BILATERAL.
AUSÊNCIA DE ACORDO MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA DE DELITO ASSOCIATIVO DE
AGENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE CRIMES DA
MESMA ESPÉCIE. NÃO OCORRÊNCIA.
A competência penal da Justiça Especial Federal não se limita aos integrantes das Forças
Armadas, mas também aos civis, mesmo em tempos de paz, desde que estes atuem nas
circunstâncias expressamente elencadas pelo art. 9° da Lei Material Castrense.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Nos termos do § 3º do art. 125 do CPM, "No caso de concurso de crimes ou de crime
continuado, a prescrição é referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado
isoladamente". Daí, tendo em vista que entre o recebimento da Denúncia (16/4/2015) e a data
da publicação da Sentença (21/8/2018) decorreram mais de 2 (dois) anos, há de ser
reconhecida a prescrição do crime do art. 302 do CPM, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o
art. 125, inciso VII, ambos do CPM.
Preliminar acolhida. Decisão unânime.
No mérito, quanto ao apelo de CARLOS ALBERTO SOUZA REZENDE DE CARVALHO, não
há como acolher a tese defensiva de insuficiência probatória, pois certo é que não somente a
oitiva do corréu confirmou a prática delitiva por parte do apelante, mas também a prova
testemunhal deu conta de que um civil alimentou o esquema de facilitação de acesso de
embarcação pesqueira em área sob a Administração Militar.
Por derradeiro, devido à declaração de ofício, com relação ao delito do art. 302 do CPM, da
extinção da punibilidade, o Recurso deve ser parcialmente provido para deferir ao apelante a
suspensão condicional da pena, porquanto o civil somente resta condenado, como incurso no
art. 309, parágrafo único, do CPM, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão.
Concernente ao apelo de FRANCISCO RONALDO FREITAS LINO, é incabível o instituto da
delação premiada. A colaboração premiada é meio especial de obtenção de prova, na qual um
sujeito ativo coopera, voluntaria e efetivamente, com a investigação ou com o processo
criminal, fornecendo a identificação dos demais coautores e partícipes, revelando a estrutura
hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa, auxiliando na prevenção de
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, na recuperação total
ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização
criminosa e na localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada,
almejando a concessão dos benefícios do perdão judicial, da redução da pena em até 2/3 (dois
terços) ou da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Nesta Justiça Especializada, havendo a prática de crimes própria ou impropriamente
militares, mediante a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos,
ou que sejam de caráter transnacional, aplicam- se as disposições normativas da Lei nº
12.850/2013 (art. 1º, § 1º), em nítido diálogo das fontes. A despeito disso, na dicção
estabelecida pela Lei nº 12.850/2013, a colaboração não traduz ato jurídico unilateral, e sim
bilateral. Trata-se de negócio jurídico processual formalizado entre o delegado de polícia ou o
membro do Ministério Público e o investigado/denunciado, para fins de obtenção de provas.
Ainda que se adotasse o entendimento de que o juiz, na sentença, pudesse conceder benefícios
ao colaborador sem prévia homologação de acordo reduzido a termo, cabe ressaltar que,
conquanto a ação delitiva tenha sido operada por meio de concurso de pessoas, inexistiu, in
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375391.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

casu, delito de associação de agentes. Daí ter sido reconhecida a atenuante da confissão
espontânea, mas não a minorante no patamar de 2/3 (dois terços) relativamente à
colaboração premiada, porquanto aquela concerne aos fatos descritos na exordial, enquanto
esta se refere aos esclarecimentos sobre a própria organização criminosa.
A continuidade delitiva é um benefício legal (uma ficção jurídica) que somente se aplica
quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da
mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes,
devem os subsequentes ser considerados como continuação do primeiro (art. 80 do CPM). No
caso, os delitos foram de espécies diferentes e são previstos em tipos distintos (corrupção
passiva e corrupção ativa) e as maneiras de execução foram diversas, até porque se tratou
de condutas bem distintas uma das outras (na corrupção passiva, o apelante aceitou receber
do civil vantagem ilícita; enquanto na corrupção ativa, ele ofereceu dinheiro aos colegas da
caserna para permitirem o acesso à embarcação).
No âmbito penal especializado, crimes da mesma espécie não se confundem com crimes da
mesma natureza, uma vez que aqueles têm que constar do mesmo dispositivo legal, enquanto
estes podem ser previstos em dispositivos diversos, desde que apresentem caracteres
fundamentais comuns, conforme o § 5º do art. 78 do CPM.
Recurso do primeiro apelante parcialmente provido. Decisão unânime. Recurso do segundo
apelante não provido. Decisão por maioria. (Apelação nº
7000241-
95.2019.7.00.0000, Revisora e Relatora para o Acórdão Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Julgado em 17/12/2019. Publicado em 14/4/2020) (Grifo nosso).
No caso vertente, embora os delitos tenham sido praticados pelo mesmo meio
digital – publicações na antiga plataforma Twitter – e em dias próximos – 6 e 8 de janeiro de
2023 – as condutas delituosas são diferentes, tanto que ensejaram tipificações completamente
distintas.
A conduta objeto de averiguação nos autos do IPM nº 7000033-
33.2023.7.11.0011, praticada no dia 8/1/2023, constituiu-se em verdadeiro incitamento à
animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constituídos, amoldando-se à figura
típica prevista no parágrafo único do art. 286 do Código Penal comum, conforme decidiu, por
unanimidade, este Superior Tribunal Militar, no Recurso em Sentido Estrito nº 7000327-
27.2023.7.00.0000/DF.
Por seu turno, o delito apurado no IPM nº 7000075-82.2023.7.11.0011, ocorrido
no dia 6/1/2023, e objeto de julgamento no presente recurso, constitui-se em flagrante
violação à honra subjetiva do Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, Comandante da
Marinha, subsumindo-se ao tipo penal previsto no art. 216 do CPM, que prevê o crime de
injúria.
Com efeito, é evidente a inexistência da alegada continuidade delitiva.
A alegação de litispendência também não socorre o Acusado, pois, como se
percebe, embora as 2 (duas) ações penais sejam contra o mesmo Agente, elas tratam de fatos
e delitos diferentes. Sobre litispendência, assim leciona Renato Brasileiro de Lima:
Figurando como acusado em ambos os processos a mesma pessoa e identificada a
semelhança de imputação, há de ser reconhecida a litispendência, ainda que o polo ativo
esteja ocupado por partes distintas – Ministério Público no primeiro processo, e querelante no
segundo feito. (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de processo penal. 8. ed., Salvador:
JusPodivm, 2020, p. 1226) (Grifo nosso).
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375391.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como visto, inexiste a identidade de fatos e de tipos penais, restando afastada a
litispendência.
No que tange ao compartilhamento de provas, não se trata de motivo hábil a
ensejar a prevenção. Outrossim, o aludido compartilhamento buscou somente reunir mais
informações sobre a conta do Acusado na plataforma Twitter, meio utilizado para a prática
dos diferentes crimes, diante do encerramento da conta pelo Acusado, o que inviabilizou a
obtenção de maiores esclarecimentos por intermédio da plataforma digital, conforme as
informações prestadas pelos procuradores do Twitter Brasil Rede de Informação LTDA.
(evento 15, DOC2).
Ademais, ad argumentadum tantum, conforme alega o MPM em suas
Contrarrazões, caberia à Defesa alegar a incompetência por prevenção na primeira
oportunidade em que foi chamada a manifestar-se nos autos até as alegações finais; no
entanto, somente veio a arguir a matéria agora, após proferida Sentença condenatória.
Portanto, preclusa está tal arguição, mesmo que fosse pertinente.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela Defesa
por falta de amparo legal.
1.3. Preliminar de nulidade por utilização de prova emprestada no
inquérito sem observância do contraditório e sem autorização judicial
A preliminar deve ser conhecida e rejeitada.
A Defesa alega, em síntese, que diante da insuficiência de provas contidas no
Inquérito Policial Militar (IPM) que forneceu subsídios para a ação penal originária da
presente Apelação, IPM nº 7000075-82.2023.7.11.0011, foram juntadas provas produzidas no
IPM nº 7000033-33.2023.7.11.0011, sem observância do contraditório e sem autorização
judicial, o que ensejaria a nulidade do processo.
No que tange à ausência de contraditório, esclareça-se que o inquérito tem
como uma de suas características a inquisitoriedade e isso significa que na produção de suas
provas não há contrariedade da Defesa, inclusive, por esse motivo, as provas nele produzidas
somente poderão respaldar eventual condenação, caso sejam refeitas na fase judicial, sob o
crivo do contraditório.
Com efeito, a inobservância do contraditório, quando do empréstimo realizado
entre inquéritos, não inquina de ilegalidade a prova emprestada, pois, ainda que a prova fosse
produzida no próprio inquérito, o contraditório não seria observado.
Portanto, diversamente do que deseja fazer crer a Defesa, a utilização de prova
emprestada sem o contraditório, nesse contexto, não gerou qualquer ilegalidade e, por
conseguinte, não há que se falar em nulidade.
Passando à ausência de autorização judicial, mostra-se oportuno destacar mais
uma característica do IPM, a discricionariedade, pois essa característica confere à
autoridade investigativa a liberdade para conduzir a investigação, como melhor lhe
aprouver, dentro dos limites da lei.
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375391.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa toada, cabe ao encarregado do IPM proceder às diligências que entender
pertinentes, o que inclui a juntada de documentos ou provas contidas em outro inquérito,
desde que solicitados ao encarregado que o preside.
Não se pode esquecer, contudo, que determinadas provas, embora produzidas
em inquérito, estão sujeitas à reserva de jurisdição, tais como: quebra de sigilo fiscal,
bancário, telemático, busca e apreensão, dentre outras, portanto, no que toca a essas provas,
para que ocorra o aproveitamento em outra investigação, torna-se imprescindível a
autorização judicial.
No caso vertente, as ditas provas emprestadas – oitiva do Acusado, relatório,
produzidos no IPM nº 7000033-33.2023.7.11.0011 – não eram provas com reserva de
jurisdição, por conseguinte, corretamente, foram anexadas aos autos do IPM nº 7000075-
82.2023.7.11.0011, após a solicitação ter sido assentida pela autoridade encarregada do
primeiro IPM.
Por fim, ainda que houvesse eventual vício ou nulidade da prova produzida no
inquérito, o que não há, tanto a doutrina pátria quanto a jurisprudência são uníssonas acerca
da inexistência de contaminação da ação penal militar. Nesse sentido, cabe destacar
jurisprudência desta Corte:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR
– IPM. INDÍCIOS. AUTORIA. MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
POSSÍVEIS IRREGULARIDADES. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO VÍCIO. AÇÃO PENAL.
OBSERVÂNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
DECISÃO UNÂNIME.
A doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento sobre a possibilidade de utilização
desse instrumento constitucional para o arquivamento de inquéritos e o trancamento de ações
penais quando manifesta a ausência de justa causa para a persecução criminal.
Verifica-se não haver flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da
ordem de habeas corpus em face de alegada irregularidade no inquérito, como o
indeferimento de provas materiais e testemunhais indicadas pela defesa. Eventual
irregularidade no curso das investigações não tem o condão de contaminar a ação penal que
venha a ser instaurada, cenário próprio para produção das provas indicadas pela Paciente,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Vige no processo penal o princípio do in dubio pro societate, o qual deve prevalecer como
parâmetro para a persecutio criminis, diante dos flagrantes indícios de autoria e de
materialidade verificados no inquérito atacado, o que inviabiliza o seu arquivamento.
Denegada a ordem. Decisão unânime. (Habeas Corpus Criminal nº 7000789-
47.2024.7.00.0000. Ministro Relator Carlos Augusto Amaral Oliveira. Data de Publicação
28/3/2025) (Grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. MPM E DEFESA. ART. 229 DO CPM. VIOLAÇÃO DE RECATO.
PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DE PROVAS. IPM. REJEIÇÃO. RECURSO
MINISTERIAL. MAJORAÇÃO DA PENA. CONCURSO MATERIAL. NÃO PROVIMENTO.
PLEITO DEFENSIVO. MÉRITO. INCURSÃO CONCOMITANTE. CAPUT E PARÁGRAFO
ÚNICO DO ART. 229. BIS IN IDEM. DÚVIDA. AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO.
APELOS CONHECIDOS. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375391.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Para a caracterização do crime continuado são necessários 4 (quatro) requisitos: a)
pluralidade de condutas; b) pluralidade de crimes da mesma espécie; c) condições
semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e d) unidade de desígnio. Assim,
verificando-se a presença de tais requisitos, deve ser reconhecido o benefício da continuidade
delitiva, consoante art. 71 do Código Penal. Precedentes desta Corte.
2. Eventuais vícios ocorridos na fase de inquérito não maculam a ação penal, dada a
natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação
da opinio delicti. Assim, possíveis nulidades verificadas na fase administrativa não possuem
o condão de contaminar a ação penal. Precedentes do STJ.
3. Apesar de as condutas do caput e do parágrafo único do art. 229 do CPM serem distintas,
uma vez que o caput tipifica a violação ao recato da pessoa (vida privada) por meio de
mecanismos tecnológicos e o parágrafo único criminalizar a conduta de divulgar aquilo que
foi captado, nos casos em que o mesmo indivíduo praticar as condutas de captar e de divulgar
os fatos captados, responderá por um único crime, sob pena de se incorrer em bis in idem.
4. Há enorme risco na valorização do testemunho por ouvir dizer (hearsay testimony),
principalmente porque quando se faz afirmações acerca de fatos estando em um ambiente
informal, sem compromisso com a veracidade da informação, incorre-se em inegável
subjetividade, seja por não ter presenciado os fatos, seja por ter ouvido a informação
distorcida e, a partir do relato de um terceiro, objetivar construir a própria narrativa fática
destoante da realidade.
5. Em respeito ao princípio in dubio pro reo, a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a
pretensão punitiva do Estado, de modo que basta a dúvida para que seja negado o decreto
condenatório.
6. Embora se reconheça a materialidade delitiva, ante a ausência de provas suficientemente
aptas a comprovar a autoria do crime, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao
primado do in dubio pro reo.
7. Recurso ministerial conhecido e não provido. Decisão unânime.
8. Apelo Defensivo conhecido e provido. Decisão majoritária. (Apelação nº 7000708-
11.2018.7.00.0000. Ministro Relator Francisco Joseli Parente Camelo. Data de Publicação
21/6/2019) (Grifo nosso).
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela Defesa
por falta de amparo legal.
2. MÉRITO
Quanto ao mérito, impõe-se negar provimento ao apelo da Defesa constituída
de JOSÉ PLACÍDIO MATIAS DOS SANTOS, mantendo a Sentença condenatória,
porquanto inexistem provas hábeis a justificar a modificação do Decisum.
2.1. Autoria e Materialidade
Nos termos da tese defensiva, o Acusado nega a autoria dos fatos. Alega que o
fato delituoso é comprovado por postagens não obtidas diretamente da sua conta no Twitter,
mas sim de matérias publicadas em jornais sensacionalistas, com enorme possibilidade
do print utilizado ter sido manipulado ou adulterado.
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375391.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme consta nos autos, em 6/1/2023, foram publicados na conta do
Acusado, na plataforma Twitter, os seguintes dizeres:
Marinha do Brasil!! Sai um herói patriota, entra uma prostituta do ladrão, com o devido
respeito a elas. Venha me punir, Almirante, e me distinga em definitivo da sua estirpe. (evento
44, DOC1).
Tal publicação foi veiculada em diferentes matérias jornalísticas que faziam menção não só a
essa publicação, mas a outras postagens disponíveis na conta do Acusado, em 8/1/2023, sendo
que, no tocante a estas últimas, consoante já mencionado, a averiguação ocorreu em IPM
instaurado anteriormente e encaminhado ao STF, com respaldo em decisão desta Corte, por
atentar contra a democracia (evento 44, DOC1).
Incialmente, cabe apontar que, diversamente do que alega a Defesa, há print da
postagem ofensiva fora do contexto das reportagens, haja vista o documento que instruiu a
instauração do IPM, bem como o teor do depoimento do Comandante da Marinha, Almirante
de Esquadra MARCOS SAMPAIO OLSEN, que afirmou ter tomado ciência da publicação
ofensiva, na segunda quinzena de janeiro, pelo Diretor do Centro de Comunicação Social da
Marinha, mediante a apresentação de um print da conta pessoal do Acusado no Twitter e da
matéria jornalística digital veiculada no Metrópoles (evento 1, DOC3, fl.4) (evento 108,
DOC3).
Outrossim, a alegação de adulteração do print das matérias jornalísticas, não é
acompanhada de elementos de prova, tampouco possui qualquer indício de credibilidade que
a sustente.
Sobre o assunto, o MPM, em suas Contrarrazões à Apelação, de forma
pertinente, manifestou-se nos seguintes termos:
Conforme consta dos autos, as mensagens postadas pelo sentenciado repercutiram em
diversos veículos de imprensa (Evento 41, OUT2, Página 1 ao Evento 41, OUT5, Página 6).
Ou seja, diferentemente do que tenta fazer crer o apelante, suas postagens foram acessadas e
repostadas por diferentes veículos, o que atesta que todos esses tiveram acesso à mesma fonte,
no caso a rede social Twitter, e às mesmas mensagens veiculadas pelo próprio apelante.
Quanto à alegada possibilidade de adulteração ou manipulação da mensagem, trata-se de
mera inferência desacompanhada de qualquer elemento fático por parte do Apelante. Além
disso, a própria veiculação da mensagem em veículos de imprensa distintos refuta tal
hipótese (Grifo nosso).
De fato, como bem pontuou o Parquet castrense, a publicação foi feita em
diversos sites jornalísticos, portanto, é improvável que todos tenham se valido de uma cópia
adulterada.
Além disso, as informações prestadas pelo Acusado, por ocasião de seu
interrogatório, enfraquecem, sobremaneira, a alegação de adulteração, senão vejamos.
O Acusado afirmou, em síntese, que, de fato, havia aberto uma conta no Twitter,
há 1 (um) ano dos fatos, para participar mais da vida nacional e ficar a par do que estava
acontecendo no Brasil, sobretudo, no campo político; que realizava postagens manifestando a
sua opinião; que fez postagens mais incisivas sem jamais ter sido agressivo; que ao se deparar
com um conteúdo ofensivo e criminoso, que não era de sua autoria, e receber ameaças,
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375391.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decidiu apagar tudo e encerrar a conta; que apagou todas as postagens, mesmo sem ver o
conteúdo; que somente tomou conhecimento da postagem em questão quando foi acionado
por ocasião destes autos; que sua conta não foi violada, mas, provavelmente, a sua senha foi
capturada; que a sua senha não foi compartilhada com ninguém; que tomou conhecimento da
postagem também pelo jornal online; que qualquer pessoa poderia produzir um print; que
sofreu comentários perversos e mentirosos do jornalista da matéria, o qual afirmou ser ele um
Coronel assessor do General Heleno, no Gabinete de Segurança Institucional (GSI), embora
não o fosse, pois, de fato, integrava a Assessoria de Planejamento e Assuntos Estratégicos da
Secretaria Executiva daquele órgão; que não se precaveu em relação à postagem por não tê-la
visto na plataforma; que, quando teve certeza que a conta estava sendo utilizada por terceiros
apagou as postagens; que há outro processo em curso no STF em que se apura o conteúdo de
postagens que supostamente atentaram contra a democracia, mas que não possuíam conteúdo
ofensivo; que se recorda que apagou as mensagens no período compreendido entre a
instauração dos inquéritos; que pode ter sido ligeiramente indisciplinado em alguma ou outra
postagem; que, em 3/2/2023, a sua conta ainda estava ativa; que registrou em boletim de
ocorrência a invasão de sua conta e as ameaças sofridas; que o registro da ocorrência
aconteceu após a instauração do segundo IPM: que as postagens de 8/1/2023 também não são
de sua autoria; que desconhece alguém que queira lhe prejudicar, mas há um segmento que
deseja prejudicar o Coronel do GSI que trabalhava com o General Heleno (evento 194,
DOC1 a evento 194, DOC8).
Verifica-se, nos termos do interrogatório, que o Acusado afirma, de forma
irresignada, que foi vítima de comentários jornalísticos perversos e mentirosos sobre a sua
pessoa, com respaldo em postagem ofensiva ao Comandante da Marinha, adulterada no
intuito de lhe ser atribuída a autoria, tendo tomado ciência desses fatos somente por ocasião
de sua notificação para o comparecimento no interrogatório do IPM, o que ocorreu em
8/3/2023 (evento 1, DOC3, fl.13).
Ocorre que as reportagens tiveram repercussão em todo o país – sobretudo
considerando o momento político, à época vivenciado – e foram publicadas poucos dias após
a postagem ofensiva ao Comandante da Marinha na conta do Acusado, na plataforma Twitter,
o que se deu em 6/1/2023.
Ora, sendo o Acusado uma pessoa informada, conforme se constata do teor de
suas declarações, é inadmissível crer que não tenha tomado conhecimento dessas reportagens
sobre sua pessoa, e, alheio a isso, de forma despretensiosa, tenha apagado as mensagens e
encerrado a sua conta no Twitter, aproximadamente, em meados de fevereiro de 2023, mais
de 1 (um) mês após a publicação das reportagens.
E mais, ainda que a sua afirmação pudesse ser tida como verdadeira, ou seja, ter
ele apagado a postagem e encerrado a conta, sem sequer ter tomado conhecimento do teor da
existência dos dizeres ofensivos dirigidos ao Comandante da Marinha em sua conta, o
Acusado, como ele mesmo afirma em seu interrogatório, já se encontrava sendo investigado,
no bojo do IPM nº 7000033-33.2023.7.11.0011, por outras postagens publicadas na mesma
plataforma; portanto, tal conduta somente veio a denotar um comportamento temerário,
incompatível com a boa fé e, em consequência, esvaziou os argumentos de inocência e de
negativa de autoria.
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375391.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A forma de agir do Acusado, apagando as postagens e encerrando a sua conta, é
própria daqueles que buscam se furtar das consequências de publicações sabidamente
comprometedoras. É verdadeiro contrassenso alegar que não reconhece as postagens, que não
é autor, ou que elas foram adulteradas e, ao mesmo tempo, apagá-las e encerrar a conta e,
enfatizo, ainda que pudesse ser verdadeiro o desconhecimento das publicações ofensivas
dirigidas ao Comandante da Marinha, o Acusado possuía pleno conhecimento das demais
postagens supostamente criminosas publicadas em sua conta do Twitter, posto que já se
encontrava em curso a respectiva apuração.
Corroborando a linha de raciocínio delineada, convém trazer à baila o seguinte
trecho do decreto condenatório exarado pelo Juízo a quo:
Ora, mudando o que tem que ser mudado, pode-se tomar como exemplo a atitude do homem
médio que, por exemplo, tem um cartão de crédito ou débito clonado. Ao plotar as operações
desautorizadas tem como primeira medida ligar para a instituição financeira, não só para
cancelar/bloquear o cartão magnético, como também para identificar as operações
financeiras que não reconhecer, inclusive para garantir o ressarcimento do dano material ou
sustar a cobrança na fatura das operações clandestinas. Um usuário do aplicativo WhatsApp
que é vítima de golpe corriqueiro de clonagem de seu perfil para, por exemplo, solicitar
depósito em dinheiro seja por necessidade emergencial seja por suposto "sequestro" de
familiar, não só providencia o bloqueio e cancelamento da conta WhatsApp, mas procura
informar aos seus contatos de que aquelas mensagens não são de sua autoria.
Destarte, esses dois exemplos da atitude que se espera em casos de violação de dados pessoais
e da intimidade, é levando em conta o homem médio, ou seja, aquele que tem o discernimento
comum esperado de qualquer pessoa. Mas, não é esse o caso do acusado: trata-se de um
oficial superior do Exército Brasileiro do Quadro de Forças Especiais (FE), treinado e
acostumado a lidar com missões envolvendo informações, não se trata de uma pessoa
ingênua, sem malicia sobre desvio de conduta de terceiros. Então, crer que não se ocupou em
registrar a invasão à sua conta pessoal da rede social Twiter, junto ao provedor após
publicação de matéria contendo ofensa grave a superior hierárquico que diz não ter sido
autor, a fim de se resguardar de responsabilidades, é testar a capacidade do Conselho
Especial de Justiça, composto por uma magistrada togada e por 4 (quatro) Generais de
Brigada. (evento 271, DOC1).
De fato, a conduta esperada de qualquer cidadão, com um mínimo de
conhecimento, que se julga injustiçado, sobretudo se for um oficial superior da reserva
remunerada, que sempre pautou sua vida profissional pelo respeito aos princípios da
hierarquia e da disciplina, seria a busca pela comprovação de sua inocência, se contrapondo
às reportagens que ele mesmo alega serem mentirosas e buscando providências junto ao
provedor da plataforma; todavia, o Acusado agiu de forma diametralmente oposta,
permaneceu passivo, apagou as postagens e encerrou a conta; praticamente, inviabilizando
qualquer possiblidade de comprovar, de forma rápida e efetiva, a injustiça que alega estar
sofrendo, bem como a sua inocência.
Oportuno registrar, ainda, que o documento decorrente da única conduta que
alegou ter adotado visando comprovar uma suposta invasão na sua conta, o registro do
boletim de ocorrência, sequer foi trazido aos autos.
Com efeito, não socorre o Acusado a alegação de adulteração do print,
tampouco a invasão de sua conta na plataforma Twitter.
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375391.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, a autoria e a materialidade delitivas encontram-se
sobejamente comprovadas.
2.2. Tipicidade
A figura típica atribuída ao Acusado encontra-se prevista no art. 216 da
legislação penal de regência, que assim dispõe:
Injúria
Art. 216. Injuriar alguém, ofendendo lhe a dignidade ou o decoro:
Pena - detenção, até seis meses.
Injuriar consiste em ofender ou insultar outrem, atingindo-lhe a honra subjetiva,
em consequência, o sujeito passivo do crime de injúria somente pode ser a pessoa humana,
cuja dignidade e imagem são afetadas pela conduta ofensiva.
O objeto jurídico tutela a honra subjetiva, ou seja, o conjunto de atributos
morais que compõem a percepção que o indivíduo tem de si mesmo.
O delito considera-se consumado no momento em que a ofensa chega ao
conhecimento da vítima. Para sua configuração, é necessário que a conduta atinja
a dignidade (entendida como o respeito próprio ou autoestima) ou o decoro (a compostura
moral e social do indivíduo).
Ao contrário do que acontece com a calúnia e a difamação, que atingem a honra
objetiva da vítima, a injúria, repita-se, atinge a sua honra subjetiva, que consiste no
sentimento de dignidade própria, isto é, o juízo de valor que a pessoa faz sobre si mesma. O
sentimento de respeito pessoal.
No caso vertente, como não poderia deixar der ser, por ocasião de seu
depoimento, o Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra MARCOS SAMPAIO
OLSEN, foi categórico ao afirmar que a publicação atingiu a sua honra e dignidade
pessoal, mas reputou de maior gravidade a ofensa ter se dirigido contra o Comandante
da Força, pois arrastou para o contexto a Instituição (evento 108, DOC3).
Por conseguinte, dúvidas não há de que o fato em análise é formalmente típico,
pois se amolda, com perfeição, à conduta insculpida no caput do art. 216 do CPM,
supratranscrito.
Quanto à alegação defensiva de que na postagem injuriosa não há menção à
identidade da Vítima e que, portanto, o fato seria atípico, tal argumento, igualmente, não
socorre o Acusado, pois é pacífico o entendimento de que a injúria pode ser praticada mesmo
que a Vítima não seja identificada diretamente pelo nome, basta que, por outras
características, ou pelo contexto em que é proferida a ofensa, seja possível a sua
identificação.
No caso em comento, os dizeres ofensivos, “Marinha do Brasil!! Sai um herói
patriota, entra uma prostituta do ladrão, com o devido respeito a elas. Venha me punir,
Almirante, e me distinga em definitivo da sua estirpe”, publicados em 6/1/2023, exatamente
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375391.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no dia seguinte à nomeação da Vítima para o Comando da Marinha, não deixa qualquer
margem de dúvida sobre o direcionamento da postagem.
Mostra-se, pois, induvidoso o propósito do Acusado em ofender a dignidade e o
decoro da Vítima, por meio de palavras ofensivas, utilizando vocábulo de baixo calão,
expondo, não somente o Ofendido, mas também a instituição a que pertence.
2.3. Ilicitude
A conduta perpetrada pelo Acusado também é ilícita, porquanto contrária ao
ordenamento jurídico militar e lesionou o bem jurídico penalmente tutelado pela norma, a
honra subjetiva da Vítima, conforme afirmado pelo próprio Ofendido em seu depoimento.
Frise-se que a conduta do Acusado não está albergada em nenhuma das causas
excludentes de ilicitude (ou de antijuridicidade), previstas no art. 42 do CPM. Nesse sentido,
impõe-se concluir que a conduta do Acusado foi realmente antijurídica, contrária ao direito,
inexistindo, portanto, causas excludentes de antijuridicidade ou de ilicitude que se apliquem
ao caso.
2.4. Culpabilidade
A culpabilidade, de igual forma, resta delineada, pois os autos não deixam
dúvida de que o Acusado, à época, era imputável, ou seja, possuía, ao tempo da ação, plena
capacidade de entender o seu caráter ilícito. Na condição de oficial superior da reserva
remunerada, possuidor de mais de 30 (trinta) anos de serviço, tinha total consciência do delito
que estava praticando.
Portanto, possuía pleno conhecimento da ilicitude da sua conduta e lhe era,
perfeitamente, exigível adotar comportamento diverso daquele descrito na peça Inicial e
comprovado durante a instrução criminal.
2. 5. Dosimetria da pena
Por fim, no tocante à dosimetria da pena, observa-se que o Juízo de Primeira
Instância conduziu adequadamente a fixação da reprimenda, conforme se verifica:
Na primeira fase, foram aplicadas as circunstâncias judiciais favoráveis ao
Acusado, de primariedade e bons antecedentes, todavia, diante da maior reprovabilidade da
sua conduta, na medida em que a ofensa recaiu sobre a pessoa do Comandante da
Marinha, ferindo mortalmente um dos alicerces das Forças Armadas, o respeito a hierarquia
– palavras utilizadas pelo Juízo a quo – a pena-base foi elevada de seu mínimo legal, 30
(trinta) dias, e fixada em 3 (três) meses de detenção.
Na segunda fase, ante à ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes,
considerações não foram feitas, permanecendo a pena-base fixada,
Já na terceira fase, o Juízo de Primeira Instância reconheceu a existência das
causas especiais de aumento de pena previstas nos incisos II, III e IV do art. 218 do CPM
1;
todavia, a causa ínsita no inciso III deixou de ser aplicada, pois o status de Comandante da
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375391.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Marinha, já fora considerado, na primeira fase, quando se fixou a pena-base acima do mínimo
legal, o agir de forma diversa, neste caso, de fato, configurar-se-ia ilegal bis in idem.
Prosseguindo sobre as causas de aumento de pena contidas no art. 218,
adequadamente foram consideradas as previstas nos seus incisos II e IV, uma vez que o
Acusado praticou o crime contra superior hierárquico, utilizando uma mídia social que tornou
a ofensa visível publicamente.
Inobstante a existência das duas causas de aumento de pena, considerando a
previsão do art. 76, parágrafo único, do CPM, que estabelece a possibilidade de ser realizado
um só aumento ou uma só diminuição, em caso de concurso de causas especiais, o Juízo da
causa limitou-se a um aumento no patamar de 1/3 (um terço), o que implicou no acréscimo de
1(um) mês, resultando a pena definitiva em 4 (quatro) meses de detenção.
2.6 Considerações finais
Ad argumentandum, no momento em que se está a julgar um oficial superior da
reserva remunerada do Exército – que deveria sempre pautar a sua vida profissional, pelo
respeito aos princípios da hierarquia e da disciplina – por injuriar, de forma abjeta e
anônima, o Comandante da Marinha, é de se considerar que, salvo outro juízo, o e. Ministério
Público Militar devesse ter recorrido para agravar a Decisão exarada pelo Conselho Especial
de Justiça da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar.
A injúria no Direito Penal Militar, embora compartilhe a essência do crime
comum (ofensa à honra subjetiva), possui um regramento específico no CPM que reflete as
particularidades e a importância da hierarquia e da disciplina no ambiente militar.
Não obstante a primariedade e os bons antecedentes do ora Apelante, a
reprimenda poderia ter sido mais gravosa, diante da maior reprovabilidade da sua conduta, na
medida em que a ofensa recaiu sobre a pessoa do Comandante da Marinha, ferindo
mortalmente um dos alicerces das Forças Armadas, o respeito a hierarquia.
A hierarquia e a disciplina são os pilares fundamentais sobre os quais se
assentam as Forças Armadas no Brasil e no mundo. A própria Constituição Federal, em seu
Artigo 142, estabelece que as Forças Armadas (Marinha, Exército e Força Aérea) são
instituições nacionais "organizadas com base na hierarquia e na disciplina".
Esses dois princípios não são meras regras burocráticas; eles são essenciais
para a eficácia e para a própria existência da instituição militar.
A hierarquia é a organização vertical da autoridade, em diferentes níveis de
comando, materializada pelos postos e graduações. Ela cria uma estrutura piramidal clara, na
qual a autoridade e a responsabilidade aumentam à medida que se ascende na cadeia de
comando.
A disciplina é a rigorosa e pronta obediência às leis, regulamentos e ordens
superiores. É a aceitação voluntária e consciente da hierarquia. A disciplina não se limita
apenas a seguir ordens, mas também a manter uma conduta exemplar, mesmo fora do serviço.
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375391.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Hierarquia e disciplina são inseparáveis. A hierarquia cria a estrutura de
comando e a disciplina a faz funcionar. Sem hierarquia, a disciplina não teria uma estrutura
para ser aplicada. Sem disciplina, a hierarquia seria apenas um organograma sem poder.
Juntos, esses princípios garantem que as Forças Armadas sejam
instituições fortes, organizadas e capazes de cumprir suas missões constitucionais, como
a defesa da Pátria e a garantia da lei e da ordem. Essa base sólida é o que diferencia a
organização militar de outras instituições.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo da Defesa
constituída do Coronel R/1 JOSÉ PLACÍDIO MATIAS DOS SANTOS, mantendo, na
íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença do Conselho Especial de
Justiça da 1ª Auditoria da 11ª CJM, prolatada em 27/8/2024.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375391v9 e do código CRC 60ba5daa.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 15/09/2025, às 16:15:28
1. Art. 218. As penas cominadas nos antecedentes artigos deste capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes
é cometido:[...]II - contra superior;III - contra militar, ou funcionário público civil, em razão de suas funções;IV - na
presença de duas ou mais pessoas, ou de inferior do ofendido, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da
difamação ou da injúria.
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375391.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000210-94.2023.7.11.0011/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000210-94.2023.7.11.0011/DF
APELANTE: JOSÉ PLACÍDIO MATIAS DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): GERALDINO SANTOS NUNES JÚNIOR (OAB DF009897)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de Julgamento Presencial de 4 de setembro de 2025, apresentei voto
divergente pelas seguintes razões.
2. Durante a Sessão de Julgamento de 1º de julho de 2024, pedi vista dos
presentes autos, nos termos do art. 79 do RISTM e conforme consta da Ata de Julgamento, in
litteris:
“NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO,
QUE REJEITAVA A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA, DE INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. O
MINISTRO LEONARDO PUNTEL (REVISOR) ACOMPANHAVA O VOTO DO MINISTRO
RELATOR. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E GUIDO
AMIN NAVES AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE,
O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI."
3. Como justifiquei naquela assentada, pedi vista para uma melhor análise dos
autos quanto a alguns aspectos relacionados às preliminares arguidas pela Defesa do apelante
e ao próprio mérito da quaestio.
4. Apenas para retomar a discussão sobre a matéria, vale relembrar que se trata
de Apelação interposta pelo Coronel R/1 JOSÉ PLACÍDIO MATIAS DOS SANTOS, contra
a Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM,
presidido pela Dra. Flávia Ximenes Aguiar de Sousa, de 29/8/2024, que o condenou à pena
de 4 (quatro) meses de detenção, como incurso no art. 216 c/c o art. 218, incisos II e IV,
ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de
apelar em liberdade.
5. A Denúncia julgada procedente foi oferecida contextualizando o momento
conturbado da sucessão presidencial do Brasil, após as eleições de 2022, quando, no dia 6 de
janeiro de 2023, o Coronel R/1 JOSÉ PLACÍDIO postou na sua conta @JosePlacidio da rede
social Twitter, a seguinte mensagem:
‘Marinha do Brasil! Sai um herói patriota, entra uma prostituta do ladrão, com o devido
respeito a elas. Venha me punir, Almirante, e me distinga em definitivo da sua estirpe’.
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375197.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6.
A Defesa, em suas razões recursais, arguiu, em síntese, as seguintes
preliminares: i) nulidade da sentença por incompetência do juízo, alegando litispendência,
prevenção e continuidade delitiva entre o presente feito e o IPM nº 7000033-
33.2023.7.11.0011, além da incompetência da Justiça Militar da União (JMU) por se
encontrarem autor e vítima na reserva remunerada; ii) nulidade da sentença por ilicitude da
prova, em razão de suposta obtenção de postagens por meios indiretos (imprensa), possível
manipulação ou adulteração de "prints", e compartilhamento de prova sem autorização
judicial e contraditório; e iii) atipicidade da conduta, ante a alegada ausência de dolo
específico e de identificação expressa da vítima na postagem. No mérito, pugnou pela
absolvição.
7. No mérito, a questão central reside em perquirir se a conduta do apelante, ao
publicar a mensagem em sua rede social, extrapolou os limites da crítica — ainda que ácida e
grosseira — para ingressar no campo do ilícito penal, especificamente se restou configurado
o dolo específico de injuriar, o chamado animus injuriandi.
8. O Ministério Público Militar denunciou o Cel R/1 JOSÉ PLACÍDIO
MATIAS DOS SANTOS por ter, em tese, ofendido a dignidade do Comandante da Marinha
com a seguinte postagem: "Marinha do Brasil!! Sai um herói patriota, entra uma prostituta
do ladrão, com o devido respeito a elas. Venha me punir, Almirante, e me distinga em
definitivo da sua estirpe".
9. A r. Sentença condenatória, mantida pelo voto do eminente Relator, entendeu
pela inequívoca configuração do delito, assentando que o apelante agiu com a deliberada
intenção de desonrar e menosprezar a vítima, no contexto de polarização política pela qual
o País atravessava.
10. Com a devida vênia ao eminente Ministro Relator, entendo que o conjunto
probatório, analisado sob a ótica de um Direito Penal garantista e de ultima ratio, não
autoriza a formação de um juízo de certeza para a condenação do apelante, pois não restou
evidente que o animus do agente era o de ofender a honra subjetiva do Almirante, mas, sim, o
de proferir uma crítica de cunho eminentemente político.
11. Nesse contexto, na mesma linha da doutrina e jurisprudência pátrias,
entendo que crimes contra a honra, para sua configuração, exigem a presença de um elemento
subjetivo especial do tipo, que é a vontade deliberada de macular a honra alheia. Não basta a
mera emissão de expressões objetivamente ofensivas. É imperativo que a acusação
comprove, para além de qualquer dúvida razoável, que a intenção do agente era,
primariamente, a de injuriar, difamar ou caluniar.
12. No caso em tela, diversos elementos apontam que a manifestação do
apelante, embora reprovável do ponto de vista da urbanidade e da disciplina militar, estava
inserida em um contexto de crítica política. A própria denúncia situa os fatos "no
contexto da sucessão presidencial" e atribui a conduta à "irresignação com o resultado
das eleições presidenciais de 2022".
13. Aliás, em seu primeiro ato de defesa, por ocasião do interrogatório, o
apelante afirmou que utilizava a plataforma digital para "poder participar um pouco mais da
vida nacional (...) notadamente no campo político". Nesse contexto, é válido afirmar que a
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375197.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

liberdade de expressão, pilar de qualquer Estado Democrático de Direito, protege
manifestações e críticas, mesmo que contundentes, deselegantes ou chocantes, especialmente
quando dirigidas a agentes públicos e a atos de governo.
14. É certo que tal direito não é absoluto e encontra limites na proteção da
honra. Contudo, a aplicação da lei penal como instrumento para coibir excessos na crítica
política deve ser feita com extrema cautela, sob pena de se promover um indesejável efeito
silenciador (chilling effect) sobre o debate público. A expressão "prostituta do ladrão",
conquanto chula e ofensiva, foi direcionada não à pessoa do Almirante em sua esfera
íntima, mas à figura pública no momento em que assumia um cargo de cúpula no novo
governo, sendo uma clara e grosseira metáfora de submissão política.
15. Nessa mesma linha de raciocínio, o complemento da frase, "Venha me
punir, Almirante, e me distinga em definitivo da sua estirpe", reforça o caráter de repto e
de protesto político, e não de um mero ataque pessoal. O Direito Penal Militar não pode ser
convocado para tutelar sensibilidade de autoridades ou para impor um padrão de
linguagem polida no debate político, por mais acalorado que este seja. Sua função é
proteger bens jurídicos essenciais, como a hierarquia e a disciplina, quando efetivamente
abalados por uma conduta dolosamente dirigida a esse fim.
16. No caso dos autos, o que se extrai é um animus criticandi exacerbado,
expresso de forma vulgar e inadequada para um militar, mas ainda assim um animus
criticandi. A dúvida razoável sobre a presença do dolo específico de injuriar — o animus
injuriandi — deve, à luz do princípio basilar do in dubio pro reo, ser resolvida em favor
do acusado. A conduta é, sem dúvida, passível de severa reprimenda na esfera disciplinar.
Contudo, para a caracterização do tipo penal do art. 216 do CPM, a prova do dolo específico
é requisito indispensável, e, a meu ver, ela não se fez presente de forma inconteste nos
autos. A atipicidade da conduta, por ausência do elemento subjetivo do tipo, é medida
que se impõe.
17. Apenas para reforçar a tese da ausência do dolo específico no presente caso,
vale trazer aqui alguns julgados da Suprema Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça,
ainda que, em algumas situações, os fatos tenham ocorrido com envolvimento de autoridades
dotadas de imunidade parlamentar.
18. Evidentemente que o caso mais relevante foi apreciado no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4451, em que a Associação Brasileira de
Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) questionava os incisos II e III (em parte) do artigo 45
da Lei das Eleições, ocasião em que o Pretório Excelso, invocando os valores estruturantes
do Estado Democrático de Direito, valorou a garantia da liberdade de expressão, incluindo
nesse contexto a evocação de “opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a
agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida
coletiva”. Pela importância do julgado, vale transcrever sua respectiva ementa:
“LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PLURALISMO DE IDEIAS. VALORES ESTRUTURANTES
DO
SISTEMA
DEMOCRÁTICO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
DISPOSITIVOS
NORMATIVOS QUE ESTABELECEM PRÉVIA INGERÊNCIA ESTATAL NO DIREITO DE
CRITICAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL ÀS
MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE
CRIAÇÃO HUMORISTICA.
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375197.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de
expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por
sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático.
2. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão
interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de
pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a
agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva.
3. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou
mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático.
Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade
de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral.
4. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia
representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de
exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes.
5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as
opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que
são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não
compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a
guarda dessa garantia constitucional.
6. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte
impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos 4º e
5º do referido artigo.” (Grifos nossos).
(ADI 4451, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2018,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 01-03-2019 PUBLIC 06-03-2019)
19. A mesma Corte se ocupou de julgamentos emblemáticos, tais como a
apreciação do crime de injúria que teria sido praticado, em tese, pelo então Deputado Federal
Romário de Souza Faria contra antigos dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol,
senhores José Maria Marin e Marco Polo Del Nero, quando o STF entendeu que, conquanto a
conduta não merecesse interferência de ordem penal, especialmente quando considerados os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do direito penal, nada obsta a
aferição de responsabilidade em outras esferas, tudo porque não se fazia presente o dolo
específico para a configuração da injúria, ou seja, faltou demonstração do animus
injuriandi). O citado julgado está assim ementado:
“Ementa: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. QUEIXA-CRIME. IMPUTAÇÃO DE PARLAMENTAR
A DIRIGENTES DE ENTIDADE ESPORTIVA DE FUTEBOL. INCIDÊNCIA DA
IMUNIDADE MATERIAL NO CASO. EXCESSO NO PRONUNCIAMENTO QUE NÃO SE
MOSTRA SUFICIENTE A EVOCAR A TUTELA PENAL. IMPROCEDÊNCIA DA
ACUSAÇÃO.
1. A imunidade inscrita no art. 53, caput, da Constituição da República exclui a natureza
delituosa do fato, quando incidente a hipótese nela referida, ressalvado eventual excesso.
2. No caso, o excesso verificado não se mostra suficiente a evocar a tutela penal.
3. Improcedência da acusação.” (Grifos nossos).
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375197.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Inq 3887, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 28-10-2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015)
20. O colendo Superior Tribunal de Justiça também apreciou outro caso
emblemático, em cujo contexto o Ministro da Justiça e Segurança Pública, nos termos do art.
145, parágrafo único, do Código Penal, instaurou Inquérito Policial em desfavor de
RODRIGO DE CARVALHO AYRES E OUTRO, para apurar suposta prática das condutas
tipificadas nos arts. 140 e 141 do CP, em razão de os indiciados terem patrocinado
publicações em outdoors na cidade de Palmas, no Estado do Tocantins, com a imagem do Ex-
Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O caso foi analisado pela Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 653.641 – TO, de relatoria do
Ministro RIBEIRO DANTAS, tendo o Colegiado concedido a ordem de habeas corpus para
trancar a persecução criminal, avaliando o mesmo contexto daquele momento de forte tensão
e polarização política, conforme se depreende da própria ementa do Julgado, in litteris:
“DIREITO PENAL. CRIME CONTRA A HONRA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
INJÚRIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. POSIÇÃO PREFERENCIAL. DIREITO DAS
MINORIAS.
LIMITE.
ATUAÇÃO
ESTATAL.
RESTRIÇÃO.
ADPF
130.
CASO
CONCRETO. HOMEM PÚBLICO. CRÍTICAS MAIS CONTUNDENTES. MITIGAÇÃO
DO DIREITO À HONRA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ADI 4451. DEBATE PÚBLICO.
ANIMUS INJURIANDI. INEXISTÊNCIA. CRÍTICA POLÍTICA. DIREITO PENAL.
ULTIMA RATIO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradas decisões no sentido de que as liberdades de
expressão e de imprensa desfrutam de uma posição preferencial por serem pré-condição para
o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades inerentes ao Estado democrático de
Direito.
2. O respeito às regras do jogo democrático, especialmente a proteção das minorias,
apresenta-se como um limite concreto a eventuais abusos da liberdade de expressão.
3. Estabelecidas essas balizas, é importante ressaltar que a postura do Estado, através de
todos os seus órgãos e entes, frente ao exercício dessas liberdades individuais, deve ser de
respeito e de não obstrução. Não é por outro motivo que, no julgamento da ADPF 130, o
STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como reconheceu a
excepcionalidade de qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de
opiniões. Esclareceu-se que eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser
reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização.
4. No caso concreto, o Inquérito Policial foi instaurado para apurar a conduta de patrocinar
publicações em outdoor na cidade de Palmas-TO, com a imagem do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, com as seguintes frases: "Cabra à toa,
não vale um pequi roído, Palmas quer impeachment já", "Vaza Bolsonaro! O Tocantins
quer paz!".
5. Nesse passo, revela-se necessário ressaltar que a proteção da honra do homem público não
é idêntica àquela destinada ao particular. É lícito dizer, com amparo na jurisprudência da
Suprema Corte, que, "ao decidir-se pela militância política, o homem público aceita a
inevitável ampliação do que a doutrina italiana costuma chamar a zona di iluminabilità,
resignando-se a uma maior exposição de sua vida e de sua personalidade aos comentários e
à valoração do público, em particular, dos seus adversários" Essa tolerância com a liberdade
da crítica ao homem público apenas há de ser menor, "quando, ainda que situado no campo
da vida pública do militante político, o libelo do adversário ultrapasse a linha dos juízos
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375197.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desprimorosos para a imputação de fatos mais ou menos concretos, sobretudo se invadem ou
tangenciam a esfera da criminalidade" (HC 78426, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE,
Primeira Turma, julgado em 16/03/1999).
5. Com palavras precisas e valorosas, o em. Min. Alexandre de Moraes, no julgamento da ADI
4451, que cuidou da (in)constitucionalidade de dispositivos da legislação eleitoral que
proibiam sátiras atinentes a candidatos a cargos eletivos, explana argumentos que
facilmente podem ser utilizados para fundamentar a mitigação da proteção da honra de todo
e qualquer homem público, ainda que fora do período eleitoral. Na ementa do julgado, diz o
em. Ministro: "Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma
Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e
possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. O direito
fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões
supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são
duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não
compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a
guarda dessa garantia constitucional." (STF. ADI 4451, Tribunal Pleno, julgado em
21/06/2018).
6. No caso concreto, as críticas não despontaram para imputações mais ou menos concretas.
Restringiram-se a uma análise política e subjetiva da gestão empregada pelo Presidente da
República, que, da mesma forma que é objeto de elogios para alguns, é alvo de críticas para
outros. Por esse motivo, não estão demonstradas, nos autos, todas as elementares do delito,
notadamente o especial fim de agir (animus injuriandi). Como cediço, os crimes contra a
honra exigem dolo específico, não se contentando com o mero dolo geral. Não basta criticar o
indivíduo ou sua gestão da coisa pública, é necessário ter a intenção de ofendê-lo. Nesse
sentido: "os delitos contra a honra reclamam, para a configuração penal, o elemento
subjetivo consistente no dolo de ofender na modalidade de 'dolo específico', cognominado
'animus injuriandi' (APn 555/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em
1º/04/2009, DJe de 14/05/2009). Em igual direção: APn 941/DF, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2020, DJe 27/11/2020.
7. É de suma importância também ressaltar que o Direito Penal é uma importante ferramenta
conferida à sociedade. Entretanto, não se deve perder de vista que este instrumento deve ser
sempre a ultima ratio.
Ele somente pode ser acionado em situações extremas, que denotem grave violação aos
valores mais importantes e compartilhados socialmente. Não deve servir jamais de mordaça,
nem tampouco instrumento de perseguições políticas aos que pensam diversamente do
Governo eleito.
8. Ordem de habeas corpus concedida para trancar a persecução criminal.”
(HC n. 653.641/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021,
DJe de 29/6/2021.)
21. Portanto, Senhora Ministra-Presidente, Senhor Ministro Relator, Senhores
Ministros, tenho a tranquila convicção para afirmar, com toda a experiência adquirida como
magistrada na primeira instância da JMU, que se a conduta do ora apelante tivesse sido
perpetrada contra o Comandante da Marinha em contexto de normalidade, eu não teria menor
dificuldade para manter o decreto condenatório ora submetido à revisão desta Corte.
22. Porém, seguindo a mesma linha dos julgados já comentados aqui, não
vislumbro qualquer juízo de ponderação que me conduza a invocar a interferência da ordem
penal. A esse propósito, ressalto que o magistrado deve, sim, analisar também o contexto
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375197.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

político e sociológico, não podendo ser considerado, neste caso, uma saída para pregar o
ativismo judicial, pois o juiz é um intérprete da realidade.
23. Esse registro tem sua relevância porque a postagem que, em tese, teria a
intenção de injuriar e ofender a dignidade do Comandante da Marinha, ocorreu em 6 de
janeiro de 2023, ou seja, 2 (dois) dias antes da fatídica invasão de prédios públicos do dia 8
de janeiro do mesmo ano.
24. Nesse contexto, vários depoimentos de políticos, sociólogos e juristas
comentaram, naquela ocasião, que o Brasil estava passando por um momento de forte tensão
e polarização política, dando conta que a disputa eleitoral acirrada entre Luiz Inácio Lula da
Silva e Jair Bolsonaro acentuou divisões ideológicas, resultando em clima de desconfiança e
radicalização. E, após a vitória de Lula, grupos bolsonaristas passaram a questionar a
legitimidade do resultado e organizaram acampamentos em frente a quartéis, criando um
cenário com diversas reivindicações, culminando, em 8 de janeiro de 2023, na invasão e
depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília.
25. Do ponto de vista sociológico, foi considerado que o período que antecedeu
e culminou em 8 de janeiro de 2023 no Brasil pode ser compreendido como a manifestação
de uma polarização estrutural, alimentada por dinâmicas de identidade política,
desinformação e crise de confiança nas instituições democráticas. A disputa eleitoral entre
Lula e Bolsonaro teria funcionado como catalisador de um processo mais amplo de
segmentação social, no qual grupos passaram a se organizar em torno de narrativas fechadas
e reforçadas por redes sociais, criando o que se denominava “bolhas informacionais”.
26. Dessa forma, não posso ignorar esse contexto político e sociológico e, em
virtude disso, a minha convicção me conduz ao resultado de que não há espaço para evocar a
tutela penal no caso vertente.
Por essas razões, pedindo vênia ao eminente Ministro Relator para dele divergir
no mérito, votei no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso de Apelação interposto
pela Defesa, para reformar a r. Sentença condenatória e absolver o Cel R/1 JOSÉ PLACÍDIO
MATIAS DOS SANTOS, com fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo
Penal Militar, por não constituir o fato infração penal, ante a ausência de dolo específico.
Brasília, 4 de setembro de 2025.
Documento eletrônico assinado por SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, Ministra convocada, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375197v2 e do código CRC 69b54d41.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
Data e Hora: 10/09/2025, às 09:21:41
7000210-94.2023.7.11.0011
40001375197.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR